Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 10.169,43), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante busca a reforma da decisão para inclusão da sócia no polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o encerramento irregular das atividades da empresa executada, aliado à inexistência de bens passíveis de penhora, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução à sócia.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
4. O encerramento irregular das atividades da empresa, sem baixa nos órgãos competentes, e a frustração da execução não são suficientes, por si sós, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A inexistência de bens da empresa executada não caracteriza, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970187, 0725219-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925034, 0730521-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 02/10/2024.